Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-42.2017.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003681-42.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DUVAN MANOEL HEREDIA - CPF: 018.946.118-70 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA AMBIENTAL
-
APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando que
não decorreu o prazo trienal e nem quinquenal entre a regularidade da defesa administrativa (30/05/2016) e a decisão que homologou a multa aplicada (25/11/2016), não há que falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória nº
0003681- 42.2017.8.11.0020 ajuizada
por
DUVAN MANOEL HEREDIA

em desfavor do apelante, reconhecendo a prescrição do Procedimento Administrativo nº 717901/2011 para apuração do Auto de Infração nº 128487, decorrente de multa ambiental.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta que
“o referido prazo de 03 anos para prescrição intercorrente não pode ser aplicado ao presente caso, ao contrário do que reconheceu o Juízo a quo. lsso porque, tanto a Lei Federal 9.873/99 como o Decreto Federal n. 6514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual n° 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2011”.

Alega que no curso do procedimento administrativo foram praticados vários atos interrompendo a prescrição trienal.

Questiona ainda os valores fixados de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial. Ou, caso não seja esse o entendimento que seja reduzida a verba honorária.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID
72503451
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
72940966
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DUVAN MANOEL HEREDIA
ajuizou a Ação Anulatória nº
0003681- 42.2017.8.11.0020
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que por sua vez, foi julgada procedente para reconhecer a prescrição do Procedimento Administrativo nº 717901/2011 para apuração do Auto de Infração nº 128487 decorrente de multa ambiental, bem como condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 27/09/2011, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 25/11/2016.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 27/09/2011 (ID 72495507) e a abertura do processo administrativo na mesma data (ID 72495508).

O infrator fora intimado em 30/09/2011 e a juntada do AR se deu em 05/10/2012 (ID 72495509).

Em 07/10/2011 fora apresentada defesa administrativa (ID 72495511).

Em 06/08/2015 fora certificada a não localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do apelado e nem de documentos a serem anexados. Em seguida foi encaminhado para análise e decisão (ID 72495511).

Em 17/08/2015 fora certificada que a defesa é tempestividade, mas não se encontra instruída sem procuração do subescritor, e desacordo com o art. 15 do Decreto. Assim, foi determinada a intimação do autor para regularizar o caso (ID 72495511).

Em 30/05/2016, a procuração foi anexada ao feito (ID 72495512) e em seguida encaminhado para análise e emissão de decisão administrativa.

Em 22/06/2016 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela manutenção da multa aplicada no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), tendo sido homologada em 25/11/2016 (ID 72495512) e o autor notificado em 20/01/2017 (ID 72495513).

Com essas considerações, há conclusão é de que não resta configurada a prescrição quinquenal. Isso porque, embora a defesa administrativa fora apresentada em 07/10/2011, foi de maneira irregular ante a ausência de procuração do subscritor, conforme disposto no art. 15 do Decreto, vejamos:

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

A regularização do feito com a juntada da devida procuração se deu em 30/05/2016.

Já decisão que homologou a multa foi proferida em 25/11/2016.

Com efeito, não decorreu o prazo trienal e nem quinquenal entre a regularidade da defesa administrativa (30/05/2016) e a decisão que homologou a multa aplicada (25/11/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada, bem como para inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021